Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-82.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017976-82.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

INDEFERIMENTO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS RECURSAIS E JUSTIÇA GRATUITA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, opostos contra decisão que não conheceu o recurso de Apelação Cível.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a agravante faz jus ao parcelamento das custas recursais ou ao benefício da justiça gratuita, tendo em vista a alegada hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. A agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas recursais, pois os documentos juntados não comprovam sua hipossuficiência financeira.

4. O parcelamento de custas recursais somente pode ser deferido se comprovada a hipossuficiência momentânea que impossibilite o recolhimento integral.

5. O julgador não é obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, bastando expor os argumentos de forma clara e precisa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “É necessário comprovar a hipossuficiência financeira momentânea para obtenção do parcelamento de custas recursais ou do benefício da justiça gratuita".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1023621-44.2016.8.11.0041; REsp 1259035/MG; ED 4088/2018

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
APOLUS ENGENHARIA LTDA
contra decisão monocrática que acolheu os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, opostos
contra decisão monocrática que, não conheceu o recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação no 1017976-82.2021.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, sustenta que “a
embargante, é empresa que em 2024, saiu de um processo de recuperação judicial, estando momentaneamente passando por dificuldades financeiras, na medida

acabou de encerrar um processo de reestruturação da empresa, pagando diversos credores e estando comprometida com pagamentos ainda não finalizados do PRJ”.

Alega que
“a recorrente não tem dinheiro sobrando em caixa, conforme extrato bancário (id. 209947425, 209947426 e 209947427) que mostra os gastos mensais da recorrente, ficando claro que a recorrente teve dinheiro apenas para custear suas necessidades básicas”.

Suscita ainda violação ao artigo 98 § 6o do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão questionada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 273023882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que acolheu os Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, opostos
contra decisão monocrática que, não conheceu o recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação no 1017976-82.2021.8.11.0002, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Insiste o recorrente no parcelamento das custas recursais ou deferimento do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de hipossuficiência.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz
jus
ao beneficio da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Na vertente hipótese, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que faz
jus
à concessão da gratuidade de justiça, considerando que, os documentos colacionados não demonstram a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Com efeito, assim como no caso da assistência judiciária gratuita, o pedido de parcelamento do preparo recursal somente pode ser deferido se houver nos autos elementos que demonstrem a hipossuficiência financeira da parte que requereu, mesmo que momentânea, a qual impossibilite o recolhimento integral do das custas recursais.

Nesse sentido

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira. II - De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado”. (N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Com efeito, não há como afirmar pelos documentos colacionados aos autos que a parte ora recorrente se encontre em dificuldade financeira que impossibilite o recolhimento integral das custas.

Considerando que não faz jus ao benefício da justiça gratuita e nem ao parcelamento, bem como deixou transcorrer o prazo sem recolhimento do preparo, não há que falar em modificação da decisão questionada.

Quanto à alegada violação ao artigo 98 § 6o do CPC/15.

É cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025